Tribunal: TJDFT
Processo: 0722666-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
A validade da extinção do processo por abandono (art. 485, III, do CPC) pressupõe a inércia da parte, por mais de trinta dias, contados da intimação, com a subsequente intimação pessoal (CPC 485, § 1o), para impulsionar o feito.
Ressalta-se que, de acordo com os artigos 5o e 9o da Lei no 11.419/06, a intimação eletrônica realizada, via sistema, é a regra e será considerada pessoal, sendo prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento.
Atente-se para precedentes desta Turma:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. PARCEIRO CADASTRADO. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em garantia de alienação fiduciária, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ante o abandono da causa por período superior a 30 dias. O autor sustenta a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal para impulsionar o feito, requerendo o retorno dos autos à origem.
(...)
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve o efetivo abandono do processo pelo autor, com o preenchimento dos requisitos do art. 485, § 1o, do CPC, considerando as intimações eletrônicas dirigidas ao parceiro cadastrado; e (ii) analisar a aplicabilidade da Súmula no 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção do processo por abandono.
(...)
3. O art. 485, III e § 1o, do CPC estabelece que a extinção do processo por abandono exige inércia do autor por mais de 30 dias, intimação do patrono pelo DJe e intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.
4. Sendo o autor cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto ao Tribunal, nos termos dos arts. 2o, 5o, § 6o, e 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006 e do art. 2o da Portaria TJDFT no 160/2017, considera-se realizada a intimação pessoal por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no Diário Oficial ou o envio por carta com AR.
5. No caso, o autor foi intimado eletronicamente, via sistema, para indicar novo endereço ou requerer a conversão do feito em execução, bem como advertido sobre a extinção, tendo transcorrido o prazo sem manifestação, configurando o abandono da causa.
6. A Súmula no 240 do STJ, que exige requerimento do réu para a extinção do processo por abandono, não se aplica, pois a ré sequer foi regularmente citada para apresentar contestação, não se aperfeiçoando a relação processual, consoante entendimento do TJDFT.
(...)
(4a T. Cível, ac. 2.034.178, Des Aiston Henrique de Sousa, julgado em 2025);

EMENTA
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. MEIO ELETRÔNICO. ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito ante o abandono da causa exige a intimação pessoal da parte, consoante inteligência do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A Lei 11.419/2006, no artigo 5o, § 6o, e no art. 9o, § 1o, prevê que a intimação eletrônica apta a viabilizar o acesso à íntegra do processo será considerada vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
3. 3. Recurso não provido. (Ac. 1730296, Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 2023)
No caso, em 07/10/24 o autor foi intimado para se manifestar quanto ao resultado das diligências (id 73667490).
Em 15/01/25 certificou-se que o processo estava paralisado por mais de 30 (trinta) dias, momento em que a autora foi intimada pessoalmente, via sistema (id 73667492).
Em 07/04/2025, foi proferida sentença terminativa (id 73667494).
Portanto, resta configurado o abandono.
Posto isso, nego provimento ao apelo.